Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705348-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ADELINO BUFON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PERÍCIA CONTÁBIL DEFERIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO REGRAMENTO DOS JUROS DE MORA DA FAZENDA PÚBLICA. 1.A matéria alegada pela primeira vez em agravo de instrumento constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.É possível ao credor, em liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, demandar apenas o Banco do Brasil perante a Justiça do Distrito Federal, o que decorre da prerrogativa disposta no art. 275 do CC. Precedentes do E. TJDFT. 3. Firmada a competência da Justiça Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos codevedores solidários tão somente para deslocar a competência para a Justiça Federal. 4. Afasta-se a inépcia da petição inicial quando acompanhada de documentos que comprovam a relação jurídica mantida as partes. 5. Descabe a análise de eventual excesso nos cálculos apresentados pelo exequente/agravado quando determinada a realização de perícia contábil pelo Juízo a quo. 6. No caso, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (Tema 685 do Col. STJ). 7. Não é possível o enquadramento do executado/agravante ao conceito de “Fazenda Pública” para o fim de aplicar o percentual de juros de mora a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. Precedentes do TJDFT. 8. Conheceu-se em parte do agravo, e, na parte conhecida, negou-se provimento. O recorrente alega violação aos artigos 509, 512 e 995, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, a União e o BACEN, e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito. Ademais, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 39704740). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 509, 512 e 995, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. AFRONTA AO ART. 2o, IV, DA MP 2.196-3/01. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. No que concerne ao artigo 2 o, IV, da MP 2.196-3/01, apontado como violado, a recorrente não desenvolveu argumentação que evidenciasse a ofensa, caracterizando a deficiência na fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. De acordo com o entendimento do STJ, "na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015" (AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2019, DJe 12/12/2019). 4. "Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União"(AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe de 02/05/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1878338/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/9/2022, grifou-se). Por derradeiro, nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva, considerando que o advogado indicado se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005